Tribunal: TJDFT
Processo: 0714114-81.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0714114-81.2017.8.07.0018 RECORRENTE: DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. ICMS. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ESCRITURAÇÃO DOS LIVROS FISCAIS ELETRÔNICOS (LFE’s). CRÉDITOS DE ICMS NÃO ESCRITURADOS ADEQUADAMENTE. RETIFICAÇÃO. PROCEDIMENTO LEGAL. INOBSERVÂNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE. SUBSTITUIÇÃO PELO PROCESSO JUDICIAL. AFERIÇÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO-FISCAL. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA NÃO- CUMULATIVIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO DA ESTRITA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA OU RESERVA ABSOLUTA DA LEI FORMAL. IMPOSIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O contribuinte está sujeito ao cumprimento da obrigação tributária principal e também da denominada obrigação tributária acessória, que se apresentam com autonomia e o descumprimento de qualquer delas importa consequências jurídicas. 2. A legislação dispõe que o contribuinte do ICMS é obrigado a manter escrituradas nos Livros Fiscais Eletrônicos todas as operações de circulação de mercadorias tributáveis (obrigação acessória), além do recolhimento do tributo que representa a obrigação principal. 3. A retificação do Livro Fiscal Eletrônico para aproveitamento de créditos de ICMS é possível, desde que observada a forma e prazo legalmente estabelecidos, na forma da legislação de regência, bem como do normativo expedido pela Administração para viabilizar a fiscalização e arrecadação. 4. No âmbito do DF, a Lei 1.254/1996, bem como o Regulamento do ICMS veiculado por meio do Decreto no 18.955/97, além da Portaria 210/2006 expedida pela Autoridade Tributária Local dispõem acerca do procedimento para a retificação dos LFE’s, cuja inobservância, tanto do prazo, quanto da forma, inclusive com a instauração de procedimento administrativo tributário quando necessário, impede o aproveitamento de créditos de ICMS que não foram regular e oportunamente registrados/escriturados. 5. No caso, está incontroverso (e confessado) que a sociedade empresária contribuinte errou ao escriturar o valor devido a título de ICMS relativos aos meses de março de 2014 e novembro de 2015. Em consequência, busca amparo judicial com vistas ao reconhecimento da existência de crédito do imposto, correspondente ao valor originário de R$ 47.853,90 (quarenta e sete mil, oitocentos e cinquenta e três reais e noventa centavos). Porém, há normas a serem seguidas para a retificação da escritura que viabiliza o aproveitamento do crédito para futura compensação, cuja observância não pode ser suprimida pela propositura de ação judicial, sob pena de se transferir a aferição do mérito administrativo-fiscal ao judiciário, que deve se limitar ao controle de legalidade. 6. A pretensão da sociedade empresária contribuinte deve se submeter àquilo que está previsto na legislação, inclusive com a instauração de processo administrativo fiscal, acaso não tenha havido o implemento do prazo prescricional ou mesmo decadencial, a depender da hipótese, não sendo possível buscar na via judicial o reconhecimento de direito cujas condições previstas em lei não foram preenchidas, sob pena de subversão da fiscalização tributária, desrespeito ao princípio da igualdade e também da própria legalidade. 7. Se a contribuinte não executa a sua obrigação tributária acessória de forma correta e deixa de fornecer os dados que refletem a realidade para a escrituração fiscal, não pode se valer da via judicial com vistas a transferir ao fisco a responsabilidade pela sua desídia. 8. RECURSO VOLUNTÁRIO (E REMESSA NECESSÁRIA) CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada. Pedidos julgados totalmente improcedentes. No recurso especial, a recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 142, 148, e 165, inciso I, todos do Código Tributário Nacional, ao negar o direito à recuperação do ICMS pago indevidamente. Defende que, a despeito do equívoco no preenchimento das obrigações acessórias originais, o recolhimento integral do valor exigido pelo recorrido implicou, na verdade, exigência a maior e, portanto, passível de restituição. Pugna pelo reconhecimento da possibilidade de efetuar o lançamento do crédito diretamente em sua escrita fiscal. Suscita, ainda, divergência jurisprudencial quanto à necessidade da busca pela verdade material em matéria tributária, colacionando ementas de julgados, a fim de comprová-la. Em sede de recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria e repisar os argumentos expostos no especial, indica ofensa ao artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal, por ofensa à vedação ao confisco. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Maria Helena Tavares de Pinho Tinoco Soares, OAB-DF 23.271. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, percebo que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 891.866/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/4/2019). Igualmente não merece trânsito o apelo especial fundado na alegada ofensa aos artigos 142, 148, e 165, inciso I, todos do Código Tributário Nacional, pois a turma julgadora firmou seu entendimento com base na Lei Distrital 1.254/96, e no Decreto no 18.955/97, os quais operam efeitos na seara estritamente local, incidindo, portanto, o óbice do enunciado 280 da Súmula do STF, também aplicável ao recurso especial. Quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, não pode seguir o apelo, porquanto a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e a ementa colacionada. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “É imprescindível o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o divergente, com a demonstração da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, o que não ocorreu na espécie. Precedentes” (AgRg no REsp 1657417/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 19/12/2019). Com relação ao recurso extraordinário, no que se refere à suposta transgressão ao artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal, o apelo excepcional também não merece trânsito, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019). Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Maria Helena Tavares de Pinho Tinoco Soares, OAB-DF 23.271. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030